Tribunal: CARF
Processo: 10920.901427/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901427/2013-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.622 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
PALETA PINTURA E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta sem
prejuízo de outras providências que a Autoridade Fiscal julgar pertinentes, manifeste-se quanto à
validação dos documentos fiscais acostados pelo contribuinte em sede de Recurso Voluntário e
quanto à completa averiguação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011, especialmente
no que diz respeito às estimativas mensais do imposto compensadas pelo contribuinte (ainda que
tais compensações não constem em DCTF, dada a natureza de confissão de dívida, legal e
expressamente a elas atribuída).
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
106-003.290, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 06.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débito próprio lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2011, este levantado no montante original de
R$ 65.933,98.
Autoridade Fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo decidiu por denegar o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte e por não homologar a compensação declarada, ao argumento de que a soma das
parcelas que compuseram o saldo negativo demonstrado na DComp (R$ 178.313,31) era inferior
ao IRPJ devido pela pessoa jurídica naquele período de apuração (R$ 257.701,68).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade do contribuinte, cujas alegações se
resumiram a erros cometidos no preenchimento de Declarações de Débitos e Créditos Tributários
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901427/2013-21
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.622 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901427/2013-21

Federais (“DCTF”), erros esses que se reportariam às estimativas de IRPJ dos meses de maio,
julho, agosto e setembro de 2011 e corrigidos mediante entrega de declarações retificadoras.
O colegiado de primeira instância debruçou-se sobre o recurso inaugural da
pessoa jurídica em sessão realizada em 8 de outubro de 2020, considerando-o improcedente. Vê-
se que o voto condutor da decisão recorrida discrimina as providências então adotadas pelo
Relator e as razões pelas quais não atendeu ao apelo da Recorrente:
A contribuinte informou na DIPJ estimativas pagas no valor de R$ 302.585,45, sendo
que no sistema SIEF Fiscel, que cruza os débitos confessados em DCTF com os
controles de pagamento e compensação, tem-se comprovado um total de estimativas
compensadas e pagas, conforme discriminado a seguir de R$ 214.290,12, já computadas
as retificações apontadas pela defesa:
[...]
Esse montante somado aos R$ 21.050,21 de IRFonte ainda é menor que o IRPJ devido
(R$ 257.701,68).
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
Irresignada, a pessoa jurídica recorre ao CARF tecendo as seguintes
considerações:
(i)
que os R$ 214.290,12 aludidos na decisão combatida limitam-se às
estimativas mensais que foram confessadas em DCTF;
(ii)
que tal montante não leva em conta que as estimativas de IRPJ de fevereiro
e de maio de 2011 foram em parte compensadas, totalizando tais
compensações R$ 84.787,84;
(iii)
que as retenções perfizeram um total de R$ 73.567,08; e
(iv)
que os pagamentos de estimativas mensais somaram R$ 164.255,17.
Requer, em conclusão, a homologação integral da compensação declarada,
extinguindo-se o débito que lhe fora exigido.
Instrui seu Recurso com: relatório de retenções sofridas na fonte extraído do
“Sistema Dirf”; DComps em que confessara estimativas mensais de IRPJ de 2011; e
comprovantes de arrecadação de estimativas mensais do imposto.
É o Relatório.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço. Contudo, não se encontra apto ao julgamento derradeiro,
pelas razões que passo a discorrer.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.622 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901427/2013-21

Por reiteradas vezes deparamo-nos com situações similares à posta nestes autos:
erro de preenchimento de Declaração de Compensação.
O processamento automático da DComp acabou por negar crédito ao contribuinte,
pois este não fizera nela espelhar a integral demonstração da composição do saldo negativo de
IRPJ levantado na correspondente DIPJ.
Tal erro, a meu sentir, não pode obstaculizar a análise pormenorizada do pleito.
Há incontáveis precedentes neste Conselho que caminham nesse sentido, sendo este também o
racional da Súmula CARF n° 175.
Assim, preliminarmente pronuncio-me pela admissão das provas apresentadas
pela Recorrente, já que se prestam à complementação da instrução das alegações trazidas ainda
em sede de Manifestação de Inconformidade e que não passam de elementos que, salvo
conclusão em contrário, encontravam-se disponíveis nas bases de dados da RFB, os quais
poderiam ter sido utilizados na completa averiguação da (im)procedência do crédito postulado.
Dado, portanto, o que do processo consta, julgo haver elementos indiciários
suficientes a ensejar a busca pela inteira compreensão dos fatos, o que deve ser subsidiado pela
Unidade de Origem, posto ser a Administração Tributária quem detém acesso às ferramentas e
sistemas necessários a corroborar, ou a contrapor, as provas trazidas pela Recorrente.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a RFB, sem
prejuízo de outras providências que a Autoridade Fiscal julgar pertinentes, manifeste-se quanto à
validação dos documentos fiscais acostados pelo contribuinte em sede de Recurso Voluntário e
quanto à completa averiguação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011, especialmente
no que diz respeito às estimativas mensais do imposto compensadas pelo contribuinte (ainda que
tais compensações não constem em DCTF, dada a natureza de confissão de dívida, legal e
expressamente a elas atribuída).
Eventuais
divergências
ou
inconsistências
apuradas
pela
Autoridade
Administrativa deverão ser preferencialmente dirimidas no curso de procedimento fiscal a ser
instaurado, prevenindo-se, assim, que os autos sejam novamente baixados em diligência e
fazendo-se com que a Administração atenda aos princípios da eficiência e da razoável duração
do processo.
Deverá, a Autoridade Fiscal, elaborar relatório conclusivo a respeito dos fatos,
alegações e apurações, e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, manifeste-se.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, devolvam-se os autos ao CARF,
para conclusão do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 224
DF CARF MF
Original